Tribunal: STF
Processo: SL 1376
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Suspensão de Liminar, ajuizada por Wilson José Witzel contra decisão proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, Relator da Cautelar Inominada Criminal nº 35 do Superior Tribunal de Justiça, que determinou o seu afastamento cautelar do cargo de Governador do Estado do Rio de Janeiro pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
    A defesa sustenta, em suma, que: i) a ordem de afastamento cautelar do requerente teria sido imposta sem a indicação de elementos concretos, específicos e contemporâneos que indicassem qualquer risco à instrução de processo criminal sequer inaugurado; ii) o afastamento foi decretado com supressão do contraditório prévio previsto no art. 282, §3º do CPP; iii) houve desrespeito à soberania popular; e iv) houve evidente pretensão de antecipação de pena.
    Ao defender a sua legitimidade ativa nesta ação, requer o deferimento da liminar nesta contracautela para suspender 
    “a ordem de afastamento de funções públicas decretada monocraticamente pelo Ilustre Ministro Benedito Gonçalves nos autos da Cautelar Inominada Criminal nº 35/DF, sem prejuízo que outra ordem possa futuramente vir a ser colegialmente deferida, respeitado o contraditório prévio, se e quando demonstrada, concretamente, qualquer utilização do cargo de Governador do Estado para interferir e atrapalhar as investigações em curso.”
    No mérito, pede o deferimento da presente suspensão. 
    Nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei nº 8.437/92, solicitei informações ao requerido e, na sequência, abri vista à Procuradoria-Geral da República.
    Devidamente prestadas as informações (eDoc. 22), os autos foram à PGR, que opinou pelo indeferimento desta ação pelos fundamentos assim sintetizados:
    “1. São partes legítimas para pleitear suspensão de liminar, com fundamento na Lei 8.437/1992, Governador de Estado que age com o intuito de sustar os efeitos de decisão proferida em processo judicial de natureza penal, pela qual foram afastados cautelarmente do exercício dos seus cargos eletivos, na defesa da continuidade dos mandatos obtidos por meio do sufrágio universal.
    2. Inviável o deferimento da suspensão dos efeitos da decisão judicial de afastamento cautelar de exercício do cargo de Governador de Estado, determinado com base no art. 319, VI, do Código de Processo Penal, quando não demonstrada a ofensa aos valores tutelados pelo art. 4º da Lei 8.437/1992.
    3. A medida de contracautela não se presta a rever o mérito de decisão proferida pelo juízo competente para o processamento e julgamento da ação na origem.
    4. Revela dano inverso ao interesse público a suspensão dos efeitos de ordem judicial de afastamento cautelar de agente do exercício de cargo eletivo, determinada com o objetivo de proteger o patrimônio público e assegurar a regular instrução processual.” (eDoc. 33)
    Aos quatro dias de setembro passado, a defesa reiterou, em petição incidental, a urgência do pedido de suspensão do afastamento cautelar do requerente, defendendo, em seu pleito, a ausência de prejudicialidade da medida frente ao julgamento ocorrido na Corte Especial do STJ, que, no último dia dois, referendou a decisão cautelar proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves (eDoc. 35).
    É a síntese do necessário, decido. 
    Como se sabe, a competência desta Suprema Corte para conhecer e julgar incidente de contracautela exige a demonstração de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional ( v.g. Rcl nº 497-AgR/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Carlos Velloso , DJ de 6/4/01; Rcl nº 1.906/PR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio , DJ de 11/4/03; Rcl nº 10.435-AgR/MA, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe de 24/8/15). 
    Nesse contexto, disciplina a Lei nº 8.038/90: 
    “Art. 25 - Salvo quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional , compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a requerimento do Procurador-Geral da República ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança, proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal.” (grifos nossos) 
    É sob essa perspectiva que o requerente apresentou esta ação, na medida em que traz à colação alegada violação aos arts. 5º, LVII e 14 , caput, ambos da Constituição Federal. 
    Consoante estabelecido no art. 4º da Lei nº 8.437/91, 
    “compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”
    Esse dispositivo é reproduzido na cabeça do art. 297 do Regimento Interno da Corte, in verbis: 
    “Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.” 
    Tem-se, portanto, que a admissibilidade da contracautela pressupõe, entre outros aspectos legais, a demonstração de que o ato questionado possa vir a causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. 
    É certo, ainda, que a natureza excepcional desta ação permite, tão somente, um juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (v.g., SS nº 5.049-AgR-ED/BA, Tribunal Pleno, Presidente o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16/5/16). 
    Apoiado nessas premissas, passo à análise do caso concreto, destacando, desde logo, a legitimidade ativa ad causam do requerente para ingressar com a presente suspensão. Nesse sentido: SS nº 444-AgR/MT, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJe de 4/9/92; SL nº 1.130/GO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 21/11/17; SL nº 1.182/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli (Presidente), DJe de 16/11/18. 
    Como tenho reiteradamente destacado, em processos semelhantes, trago à colação posição assumida nos autos da SL nº 1.222, em que apontei situações nas quais compreendia possível e razoável esse tipo de afastamento, destacando, como parâmetros, os seguintes fatos: 
    (i) o afastamento de Prefeito, via de regra, não deve ocorrer por tempo indeterminado, sob pena de a medida acautelatória se configurar antecipação dos desdobramentos de um suposto juízo condenatório; e
    (ii) a decisão que aplica a medida cautelar precisa se fundamentar em elementos específicos e concretos, pois como decidido por esta Suprema Corte, a mera suposição, fundada em simples conjecturas, não pode autorizar a prisão preventiva ou qualquer outra medida cautelar de natureza processual penal (v.g. HC nº 115.613/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/8/14 e HC nº 132.520/MT, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 21/10/16).
    Constata-se, assim, que sempre reputei pertinente, na esteira da jurisprudência editada por esta Suprema Corte a respeito do tema, a possibilidade de decretação e mesmo de prorrogação de afastamentos desse tipo. 
    Feito esse registro, tenho que este incidente de natureza excepcional não deve prosperar por duplo fundamento. Explico!
    Embora não conste dos autos, é público e notório que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça proferiu acórdão, na última quarta-feira, referendando a decisão liminar, que afastou cautelarmente o requerente do cargo de Governador do Estado do Rio de Janeiro pelo prazo de cento e oitenta dias, no bojo da Cautelar Inominada Criminal nº 35.
    Esse julgado do órgão colegiado, portanto, substituiu in totum a decisão liminar objeto desta contracautela, implementada pelo Ministro Benedito Gonçalves.
    Essa alteração substancial no quadro jurídico-processual, inicialmente apresentado, acarretou, na esteira de precedentes, a perda superveniente do interesse processual.
    Com efeito, esta Suprema Corte já decidiu que a superveniente alteração do quadro fático conduz à configuração de típica hipótese de prejudicialidade, por perda superveniente do interesse processual (v.g. RMS nº 28.199/DF, de minha relatoria, DJe de 10/4/13). 
    No mesmo sentido, transcrevo a decisão na STP nº 480, de minha relatoria:
    “Cuida-se de Suspensão de Tutela Provisória, ajuizada pela Advocacia-Geral da União contra decisão do Relator da ADPF nº 635, Ministro Edson Fachin, que, ad referendum do Tribunal, deferiu medida cautelar, para
    ‘determinar: (i) que, sob pena de responsabilização civil e criminal, não se realizem operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a epidemia do COVID-19, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, que devem ser devidamente justificadas por escrito pela autoridade competente, com a comunicação imediata ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – responsável pelo controle externo da atividade policial; e (ii) que, nos casos extraordinários de realização dessas operações durante a pandemia, sejam adotados cuidados excepcionais, devidamente identificados por escrito pela autoridade competente, para não colocar em risco ainda maior população, a prestação de serviços públicos sanitários e o desempenho de atividades de ajuda humanitária’.
    Em suma, pleiteia-se neste incidente a suspensão dos efeitos dessa decisão cautelar.
    É a síntese do necessário, decido.
    Anoto que o referendum da decisão liminar proferida pelo eminente Ministro Edson Fachin foi submetido a julgamento do Tribunal Pleno, que, em 18/8/20, por maioria, conheceu parcialmente da arguição de descumprimento de preceito fundamental em referência para: 
    ‘1. Indeferir, por ora, o pedido de medida cautelar, no que tange à ordem para ‘determinar ao Estado do Rio de Janeiro que elabore e encaminhe ao STF, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, um plano visando à redução da letalidade policial e ao controle de violações de direitos humanos pelas forças de segurança fluminenses, que contenha medidas objetivas, cronogramas específicos e previsão dos recursos necessários para a sua implementação’, constante do item ‘a’ da p. 84 da inicial;
    2. Deferir a medida cautelar pleiteada, em menor extensão, para dar interpretação conforme ao art. 2º do Decreto 27.795, de 2001, a fim de restringir a utilização de helicópteros nas operações policiais apenas nos casos de observância da estrita necessidade, comprovada por meio da produção, ao término da operação, de relatório circunstanciado;
    3. Indeferir, por ora, os pedidos formulados na inicial e indicados nas alíneas ‘c’ (determinar que os órgãos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, ao expedir mandado de busca e apreensão domiciliar, indiquem, da forma mais precisa possível, o lugar, o motivo e o objetivo da diligência, vedada a expedição de mandados coletivos ou genéricos) e ‘d’ (determinar que, no caso de buscas domiciliares por parte das forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro, sejam observadas diretrizes constitucionais) da petição;
    4. Indeferir, por ora, o pedido veiculado na alínea ‘e’ (‘determinar a presença obrigatória de ambulâncias e de equipes de saúde em operações policiais’), sem prejuízo do reconhecimento do direito de todo indivíduo ferido ou afetado receber assistência médica o mais breve possível;
    5. Deferir a medida cautelar requerida para determinar que o Estado do Rio de Janeiro oriente seus agentes de segurança e profissionais de saúde a preservar todos os vestígios de crimes cometidos em operações policiais, de modo a evitar a remoção indevida de cadáveres sob o pretexto de suposta prestação de socorro e o descarte de peças e objetos importantes para a investigação;
    6. Deferir a medida cautelar para acolher o pedido formulado na alínea ‘k’, para determinar aos órgãos de polícia técnico-científica do Estado do Rio de Janeiro que documentem, por meio de fotografias, as provas periciais produzidas em investigações de crimes contra a vida, notadamente o laudo de local de crime e o exame de necropsia, com o objetivo de assegurar a possibilidade de revisão independente, devendo os registros fotográficos, os croquis e os esquemas de lesão ser juntados aos autos, bem como armazenados em sistema eletrônico de cópia de segurança para fins de backup;
    7. Indeferir, apenas por ora, o pedido para se determinar a elaboração de ato administrativo que regulamente o envio de informações relativas às operações policiais pelos agentes policiais ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, conforme item ‘i’ da petição inicial;
    8. Deferir o pedido formulado na alínea ‘g’ a fim de determinar que, no caso de realização de operações policiais em perímetros nos quais estejam localizados escolas, creches, hospitais ou postos de saúde, sejam observadas as seguintes diretrizes: (i) a absoluta excepcionalidade da medida, especialmente no período de entrada e de saída dos estabelecimentos educacionais, devendo o respectivo comando justificar, prévia ou posteriormente, em expediente próprio ou no bojo da investigação penal que fundamenta a operação, as razões concretas que tornaram indispensável o desenvolvimento das ações nessas regiões, com o envio dessa justificativa ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em até 24 horas; (ii) a proibição da prática de utilização de qualquer equipamento educacional ou de saúde como base operacional das polícias civil e militar, vedando-se, inclusive, o baseamento de recursos operacionais nas áreas de entrada e de saída desses estabelecimentos; e (iii) a elaboração de protocolos próprios e sigilosos de comunicação envolvendo as polícias civil e militar, e os segmentos federal, estadual e municipal das áreas de educação e de saúde, de maneira que os diretores ou chefes das unidades, logo após o desencadeamento de operações policiais, tenham tempo hábil para reduzir os riscos à integridade física das pessoas sob sua responsabilidade;
    9. Indeferir, ante possível perda de objeto, o pedido de suspensão do sigilo de todos os protocolos de atuação policial, inclusive do Manual Operacional das Aeronaves pertencentes à frota da Secretaria de Estado de Polícia Civil;
    10. Indeferir, apenas por ora, o pedido formulado pelo Partido requerente constante da alínea ‘j’ da inicial (determinar que o Estado do Rio de Janeiro, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, instale equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior armazenamento digital dos respectivos arquivos);
    11. Deferir os pedidos cautelares veiculados nas alíneas ‘l’, ‘m’, ‘n’ e ‘o’, a fim de reconhecer que sempre que houver suspeita de envolvimento de agentes dos órgãos de segurança pública na prática de infração penal, a investigação será atribuição do órgão do Ministério Público competente. A investigação, por sua vez, deverá atender ao que exige o Protocolo de Minnesota, em especial no que tange à oitiva das vítimas ou familiares e à priorização de casos que tenham como vítimas as crianças. Ademais, por ser função essencial do Estado, acolher também o pedido para determinar que, em casos tais, o Ministério Público designe um membro para atuar em regime de plantão;
    12. Deferir o pedido formulado pelo Partido requerente, para suspender a eficácia do art. 1º do Decreto 46.775, de 23 de setembro de 2019; e
    13. Não conhecer do pedido veiculado na alínea ‘q’ da inicial, tudo nos termos do voto do Relator (...)’
    Esse julgado do órgão colegiado substituiu a decisão liminar objeto desta contracautela, proferida pelo eminente Ministro Edson Fachin.
    Tem-se, portanto, que essa alteração substancial no quadro jurídico-processual, inicialmente apresentado, acarretou a perda superveniente do interesse processual.
    Com efeito, esta Suprema Corte já decidiu que a superveniente alteração do quadro fático conduz à configuração de típica hipótese de prejudicialidade, por perda superveniente do interesse processual (v.g. RMS nº 28.199/DF, de minha relatoria, DJe de 10/4/13). 
    Por essas razões, considerada a perda superveniente do interesse processual, julgo prejudicada a presente suspensão (RISTF, art. 21, IX).” (Julg. 3/9/20 – grifos do autor)
    Ademais disso, é preciso ressaltar que a defesa passou a pleitear, diante do quadro fático-processual supervenientemente verificado, a suspensão de decisão proferida por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça.
    Sob essa perspectiva, a análise do julgado em questão, no âmbito desta suspensão, carimbaria nos autos a pecha de sucedâneo, o que não se admite juridicamente.
    É certo que não tenho descurado de apreciar a via da suspensão tendo em conta sua natureza heterodoxa. 
    Todavia, sempre que haja disponível, como se verifica na espécie, perante o próprio tribunal prolator da decisão, instrumento apto a assegurar a pretensão ali deduzida, não se inaugura a via excepcional, sob pena de converter as medidas de suspensão em sucedâneo recursal ou de permitir a usurpação da competência do juiz natural. Confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. VAGA PARA DEFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE SE FAZER USO DO INSTITUTO DA SUSPENSÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. GRAVE LESÃO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (STA 840/DF-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/10/18)
    No mesmo sentido: SL nº 986/MS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/06/16; SL nº 14/MG, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 3/10/03; SL nº 56-AgR/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 23/6/06; SS nº 2.900/DF, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 24/3/06; SS nº 1.299, Relator o Ministro Celso de Mello; entre outros.
    Ainda sobre esse aspecto, como bem anotou a Ministra Cármen Lúcia, ao decidir a SS nº 5.087-AgR, a suspensão “[n]ão deve ser aproveitada em substituição aos recursos próprios previstos na legislação processual para impugnar decisões pela via ordinária ou extraordinária.” (DJe de 3/8/17).
    Diante dessas considerações, forte na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, indefiro à presente suspensão de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente